Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, E ART. 35, CAPUT, TODOS DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FUTURO NÃO COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, impactando os processos judiciais, não se caracteriza dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade. Registre-se que esta Corte publicou, na sexta-feira, 8/5, a Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020, na qual regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição durante o período de regime diferenciado de trabalho, tendo em vista as medidas adotadas pelo TJDFT para a prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo novo coranavírus. Audiência de continuação da instrução já designada para data próxima, no dia 24/06/2020.
Quanto à alegação defensiva de que a testemunha arrolada pelo Ministério Público não comparecerá, já que estará participando de Curso de Formação Profissional, é mera suposição, porquanto tanto poderá - aliás, deverá - comparecer ao ato, como, não o fazendo, poderá a acusação abrir mão do seu depoimento. Como quer que seja, apenas na audiência se terá definida a situação, não cabendo decidir-se com base em mera suposição..
Ordem denegada.